Tribunal: STF
Processo: RE 1592277
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em juízo de retratação da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, manteve entendimento anterior (eDOC 122, p. 1-12), mediante acórdão (eDOC 137, p. 1-5) assim ementado:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 280/STF. BUSCA DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. 
I. CASO EM EXAME: 
1. Juízo de retratação determinado pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça, após interposição de Recurso Extraordinário pelo Ministério Público contra acórdão que, por maioria, deu parcial provimento à apelação para absolver o réu do crime de porte de arma de fogo de uso restrito, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de retratação do acórdão que absolveu o réu por considerar ilegal o ingresso policial em domicílio sem mandado judicial, em face do Tema 280/STF. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. O juízo de retratação mostra-se cabível quando o acórdão recorrido contraria entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em precedentes de vinculação obrigatória, conforme previsto no art. 1.040, II, do CPC. 
4. O acórdão questionado não se afasta das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 280/STF (RE 603.616), pois realizou análise detalhada do caso concreto quanto à legalidade do ingresso policial no domicílio. 
5. A decisão colegiada concluiu pela existência de dúvida razoável sobre a versão apresentada pelos policiais, considerando as inconsistências entre os depoimentos e a ausência de elementos concretos que justificassem o ingresso na residência sem mandado judicial. 
6. A inviolabilidade domiciliar trata-se garantia constitucional que exige rigor na análise das hipóteses que autorizam o ingresso forçado, não comportando interpretações extensivas ou relativizações. 
7. A obtenção de mandado judicial para busca domiciliar constitui medida mais adequada para garantir a legalidade da prova, evitar a responsabilização do agente público e prevenir a anulação do processo. 
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
8. Mantido o acórdão proferido pela Câmara Criminal.
Tese de julgamento: A ausência de elementos concretos que demonstrem a existência de fundadas razões para o ingresso em domicílio sem mandado judicial impõe a absolvição do réu, em respeito à garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar e ao princípio do in dubio pro reo. 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII; CPC, arts. 1.030, II, 1.040, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 603.616, Tema 280/STF.” (eDOC 137, p. 4-5; grifos originais)

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrido não foram conhecidos (eDOC 129, p. 1-3).

No recurso extraordinário anteriormente interposto pelo MP/RS (eDOC 127, p. 1-13; ratificado no eDOC 138, p. 1), houve alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas.

O 2º Vice-Presidente do TJ/RS admitiu o RE (eDOC 139, p. 1-3). 

É o relatório.

Decido.

A presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.

Assim, para melhor compreensão da controvérsia e afirmar a consonância dos legítimos fundamentos expostos no acórdão em tela com a jurisprudência desta Suprema Corte, sobretudo em face do Tema 280 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional, destaco trechos do decisum ora recorrido:

“(...)
1. Da análise quanto à possibilidade de retratação: 
No julgamento por esta Câmara Criminal, deu-se provimento parcial, por maioria, ao recurso de apelação interposto pela defesa, absolvendo o réu do terceiro fato descrito na denúncia (porte de arma de fogo de uso restrito), em razão de dúvida quanto à legalidade da ação policial).
Conforme se verifica do voto proferido por esta Relatora, houve profunda análise, a partir dos detalhes do caso concreto, quanto à ilegalidade do ingresso no domicílio pelos policiais, inclusive com expressa referência ao julgamento do RE nº 603616 pelo Supremo Tribunal Federal, relacionado ao Tema nº 280 de repercussão geral. 
Ao final, entendeu-se que a ação policial não foi legitimada pela presença de justificativas suficientes (justa causa) para a entrada não autorizada no domicílio, o que culminou na manutenção da absolvição do réu, com fulcro no 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 
Por pertinente, colaciono trechos da fundamentação apresentada (evento 15, VOTODIVERG1): 
‘(...) Há de se pontuar a necessidade de rigor no exame das hipóteses que autorizam o ingresso forçado no domicílio, porquanto a inviolabilidade se trata de uma garantia constitucional que visa, sobretudo, proteger os cidadãos da ingerência estatal. Não há espaço para interpretações extensivas ou relativizações. A casa constitui-se em espaço íntimo que, dada a importância que recebeu, inclusive da legislação constitucional, deve ser respeitada - tanto pela composição do poder executivo, como por integrantes do judiciário. Tal rigor visa, ainda, evitar ações policiais discricionárias e arbitrárias, baseadas em cor, gênero e classe social - conduta que atinge diretamente as populações vulnerabilizadas de nossa sociedade. 
No presente caso, infere-se, a partir da prova oral exposta, que a realidade processual judicial apresenta-se dissonante, sendo composta por duas diferentes versões: (a) aquela ventilada pelos policiais militares, corroborada, em parte, pelo caderno inquisitorial e, (b) a outra, resultante dos interrogatórios judiciais. 
Isto é, ouvidos em Juízo, os agentes públicos informaram que, durante uma barreira policial, abordaram o veículo conduzido por Jenifer, que não possuía habilitação e estava acompanhada de duas crianças. Diante do seu nervosismo, realizaram busca no veículo, onde localizaram drogas e uma arma de fogo. Jenifer informou que havia mais ilícitos na residência de Rodrigo, fornecendo endereço e chave (o que teria, em tese, gerado a fundada suspeita para o ingresso). No local, a polícia apreendeu armas e munições. 
Jenifer, por sua vez, negou que tenha indicado a existência de armamento na residência de Rodrigo, afirmando que sequer possuía seu endereço. Narrou, ainda, violência policial. O réu Rodrigo, ouvido em Juízo, confessou a propriedade das armas e das drogas encontradas no veículo, mas alegou enxerto em relação aos objetos encontrados em sua propriedade. 
A narrativa esboçada pelo réu Rodrigo, ressalto, apresenta algumas inconsistências, mormente no que tange ao enxerto das armas. O relato de Jenifer, todavia, reveste-se de linearidade, não podendo ser desprezado por completo - em especial porque seria pouco crível que, sabendo da existência de objetos ilícitos na casa de seu cunhado, forneceria o endereço aos policiais.
Impera, portanto, a dúvida, pois, apesar da validade da palavra dos agentes públicos, seus depoimentos devem ser sopesados com a integralidade do conjunto de provas, não havendo, nos autos, qualquer elemento concreto e irrefutável que faça prevalecer uma das versões apresentadas (de Jenifer ou da acusação). 
(...)
Importante destacar que não se pretende levantar qualquer suspeita infundada sobre os depoimentos dos agentes públicos. Trata-se apenas de valorá-los da mesma forma que as demais provas produzidas no decorrer da instrução processual.
Avançando, conforme entendimento da superior instância - ao qual filio-me -, a obtenção de autorização judicial para busca domiciliar, por meio de mandado, constitui-se na medida mais adequada para garantir a legalidade da prova, evitar a responsabilização do agente público e prevenir a anulação do processo, resguardando os interesses da sociedade: 
(...)
Neste passo, considerando, em tese, a gravidade da conduta narrada por Jenifer, caberia aos policiais, diante da existência de elementos concretos, procederem na representação por mandado de busca e apreensão direcionada à residência de Rodrigo. Tal medida evitaria que o órgão acusatório precisasse se valer, unicamente, dos relatos dos agentes públicos - ainda garantindo, de forma extreme de dúvida, a legalidade da prova.
(...)
Esse hiato no caderno processual, dada a relevância, aponta para a absolvição, pois, além de não permitir uma conclusão definitiva sobre a conduta dos policiais militares, impede a análise aprofundada da tese de violação de domicílio. Em outras palavras, considerando que as provas apresentadas não são suficientes para estabelecer, com o grau de certeza exigido para uma condenação penal, como se deu o início da ação policial em relação ao terceiro fato descrito na denúncia, torna-se inviável avaliar as demais circunstâncias a ela relacionadas. Assim, a dúvida deve ser interpretada em favor do réu, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência e do in dubio pro reo.’ 
Ressalto que não desconheço do teor do Tema apontado pela 2ª Vice-Presidência deste Tribunal. Contudo, entendo não ser hipótese de retratação, porquanto o acórdão recorrido não se aparta das balizas traçadas pelos Tribunais Superiores, senão fornece interpretação sistemática e constitucional diante do contexto fático apresentado. 
Por tudo, tem-se que o acórdão desta Câmara chegou à solução que protege os direitos fundamentais do acusado, sem desconsiderar, outrossim, os princípios do processo penal. 
2. Dispositivo: 
Razões expostas, voto por manter o acórdão proferido por esta Câmara Criminal. Após o julgamento colegiado, retornem os autos à 2ª Vice-Presidência.” (eDOC 137, p. 1-3; grifos originais e nossos)
No mesmo sentido: RE 1.537.297/RS, por mim relatado, DJe 19.3.2025; RE 1.448.144 AgR/MG, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 25.4.2024; RE 1.447.026 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2024; RE 1.448.770 AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 5.3.2024; RHC 221.772 AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.2.2024; RE 1.513.778 AgR/RS, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 8.1.2025; recentemente:  RE 1.581.332 AgR/BA, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 20.2.2026; RE 1.549.756/RN, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 8.10.2025; dentre outros.

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).

Intime-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
  Documento assinado digitalmente